Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (IPTU/TLP). IMÓVEIS DISTINTOS COM INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS AUTÔNOMAS. OBJETOS DIVERSOS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal relativo à ação (0805681-24.2025.8.07.0016) declaratória de inexigibilidade de débitos tributários (IPTU/TLP) sobre imóvel situado no Condomínio Mini Chácaras.
2. O juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitado) declinou da competência por entender que o feito seria conexo com outras ações ajuizadas pelo mesmo autor, referentes a lotes distintos do mesmo condomínio, e que o primeiro processo sobre o tema havia sido distribuído àquele juízo, havendo risco de prolação de decisões contraditórias.
3. O juízo suscitante alega que cada ação trata de imóvel individualizado, com inscrição imobiliária autônoma e débitos tributários independentes, sem identidade de pedido ou de causa de pedir apta a caracterizar conexão.
4. De acordo com os artigos 54 e 55 do CPC, a competência relativa pode ser modificada pela conexão, quando entre duas ou mais ações for comum o pedido ou a causa de pedir
5. A despeito de as ações declaratórias de inexigibilidade de débitos tributários possuírem as mesmas partes e a mesma causa de pedir próxima, tratam de objetos diversos, pois os imóveis possuem inscrições imobiliárias autônomas e lançamentos tributários independentes. Dessa forma, cada relação jurídico tributária deve ser tratada individualmente, de acordo com as circunstâncias do caso em análise (efetivo exercício da posse de cada lote), inexistindo fundamento para a reunião das demandas em um único juízo.
6. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitado, 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.